Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-59.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Estupro de vulnerável. Erro de tipo. In dubio pro reo.
1 – O consentimento da vítima menor de quatorze anos para prática de atos libidinosos ou relações sexuais não afasta o crime de estupro de vulnerável. No entanto, a condenação deve estar amparada em prova robusta da inequívoca ciência do réu quanto à idade da vítima.
2 - Se a vítima, em aplicativo restrito a maiores de dezoito anos, trocou mensagens de conotação sexual com o réu, afirmando ter 14 anos de idade – o que confirmou em juízo -, e permitiu que ele fosse à sua residência, sem a ciência dos pais, demonstrando comportamento avançado para a idade dela, verossímil a alegação do réu de que não sabia que a vítima era menor de 14 anos.
3 - Havendo fundada dúvida sobre a ciência inequívoca do réu quanto à idade da vítima, deve o réu ser absolvido, em observância ao princípio do in dubio pro reo, deve o réu ser absolvido.
4 – Apelação provida.